Tribunal: TJPA
Processo: 0802718-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802718-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABRAAO DA SILVA SABINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A REAVALIZAÇÃO DA PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável se mostra a cassação pelo Tribunal da decisão que decretou segregação cautelar do paciente considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção ínsitos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal. Em sendo assim, condições de cunho subjetivo, favoráveis, isoladamente, não possuem força bastante para desconstituir a medida exceção, tampouco sua adoção afronta o postulado constitucional da presunção de inocência.

2. Não há que se falar em extrapolação do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP, considerando que a segregação cautelar do paciente e do corréu foi reavaliada e mantida pelo magistrado singular no dia 23/03/2020, o qual demonstrou com base nos elementos constantes dos autos a real necessidade de manutenção da medida de exceção imposta.

3. As disposições insertas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo à análise e avaliação de cada situação, a fim de saber qual a medida de contingenciamento se adéqua ao caso. Nesse viés, não restando comprovada, quaisquer das situações excepcionais delineadas na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, inviável se mostra a revogação da segregação do paciente ou mesmo a eventual substituição por medidas diversas da prisão.

4.
ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias doze a catorze do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrado em prol de
ABRAÃO DA SILVA SABINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba, no âmbito do qual o paciente responde a ação penal pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, II e IV
, do Código Penal.

Sumariando os fatos a impetrante informa que o paciente encontra-se preso em uma das celas do Centro de Recuperação de Itaituba, por força de decreto de prisão preventiva proferido no dia 12 de dezembro de 2019, sob a acusação da prática do crime de homicídio.

Refere que a autoridade coatora pontuou o caráter excepcional da prisão preventiva, que foi decretada para o fim e garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal com base no art. 313, I do Código de Processo Penal.

Ocorre segundo a defesa que até a data da impetração a segregação já perfazia 103 dias, razão pela qual, entende que a prisão deve ser reavaliada, pois ultrapassou o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP, cuja providência não foi adotada pelo juízo impetrado, restando, na ótica da defesa, configurada a ilegalidade da decisão que se resume a indicar a necessidade de “preservação da ordem pública”.

Assevera, ainda que os fundamentos invocados pelo juízo para a decretação da prisão, já não podem servir de base para a sua manutenção, considerando que a prisão ocorreu há quase 03 (três) meses, razão pela qual, entende que não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Pontua que, diante da ausência de manifestação do Juízo acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, há evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ante o inegável prejuízo ocasionando em seu direito de ir e vir.

Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão mostra-se temerária, diante da grave crise provocada pela pandemia do COVID19, devendo, no caso se observada a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, que orienta que os juízes reanalisem a necessidade da prisão provisória diante da vulnerabilidade daqueles que fazem parte da população carcerária no Brasil.

Pondera, ainda que o paciente possui os requisitos subjetivos para aguardar em liberdade o desfecho do processo, razão pela, a manutenção de sua prisão consubstancia manifesta ilegalidade, que deve ser corrigida, através da concessão da presente ordem em caráter liminar, e no mérito a confirmação da medida.

Requer ao final a concessão da ordem em caráter liminar a fim de que o paciente aguarde em liberdade a conclusão da ação penal.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu em síntese que:

a) por volta das 23h00min do dia 08 de dezembro de 2019, a vítima
Francisco Rosinaldo Alvoredo Alves
encontrava-se na residência da sua namorada Conceição da Silva Sabino quando foi surpreendido pelo paciente e outro acusado
Lazaro Almeida de Souza
, que invadiram a casa e passaram a desferir golpes de faca contra e referida vítima, que sem chance nenhuma de defesa acabou ferido gravemente, em consequência indo a óbito, sendo que após, os denunciados se evadiram para a Comunidade de Barreiras;

b) refere que a motivação para o crime se deu por conta de um desentendimento entre a namorada da vítima, Conceição da Silva Sabino, com a irmã Sara da Silva Sabino, por esta não aceitar que Conceição se relacionasse com um homem casado, ora vítima Francisco Rosinaldo;

c) pontua que o paciente e o outro acusado Lazaro foram presos após representação da autoridade policial, em 13/12/2019;

d) esclarece que a denúncia foi oferecida em 30/01/2020 e recebida consoante decisão de fl. 63/64, nesta mesma oportunidade o pedido de revogação feito pela defesa foi indeferido, com base na garantia da ordem pública, haja vista que a defesa não comprovou nenhuma alteração do contexto fático que autorizou a constrição cautelar;

e) o paciente e o corréu foram citados e apresentaram resposta à acusação em 04/03/2020, oportunidade em que requereram, novamente, a revogação da constrição cautelar. Instado a se manifestar o RMP se posicionou contrário ao pleito da defesa diante da gravidade concreta dos acusados e do
modus operandi
da ação, no que foi seguida pelo juízo que entendeu subsistir a presença dos elementos ensejadores da medida extrema, qual seja, a garantia de ordem pública e indícios suficientes de autoria de materialidade;

f) pontua, por fim que os autos ficarão acautelados aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJEPA, para que sejam analisadas as teses defensivas e, uma vez ratificado o recebimento da denúncia, será designada audiência de instrução e julgamento.

Os autos foram encaminhados ao parecer do custos legis, tendo o Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos se manifestado pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A toda evidência os argumentos contidos na inicial desta ação mandamental visando à revogação da custódia preventiva do paciente, são absolutamente improcedentes, como passo a demonstrar.

Com efeito, a decretação ou manutenção da custodia cautelar deve ser medida excepcional, quando sua indispensabilidade for alicerçada na garantia da ordem pública e da instrução criminal ou aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, ao analisar os argumentos esposados no bojo da impetração e a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, (ID 2894621) constato que o magistrado de primeiro grau, demonstrou a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente conforme determina a regra contida no art. 312 do Estatuto Processual Penal, o que satisfaz às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte colhe-se das informações do Juízo, que o paciente e outro denunciado
Lazaro Almeida de Souza
no dia 08/12/2019 por volta das 23h00min invadiram a casa da vítima Francisco Rosinaldo Alvoredo Alves, que se encontrava na companhia de sua namorada irmã do paciente, e dentro do imóvel atingiram a vítima com diversos golpes de faca, que sem chance alguma de defesa acabou ferido gravemente, em consequência veio a óbito.

O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ser casada e, mesmo assim, estar tendo um relacionamento com a irmã do paciente
,
Conceição Sabino,

situação que não era aceita por este e outra irmã Sara Sabino.

Após a prática do ilícito o coacto e seu comparsa empreenderam fuga para a Comunidade de Barreiras, entretanto acabaram sendo presos.

É fora de dúvida à gravidade da conduta atribuída ao coacto, que por motivos de somenos importância aliou-se a outra pessoa, e após invadir a casa da vítima pôs fim à vida desta, que não teve tempo de esboçar reação, porquanto foi surpreendida dentro de sua casa em pleno repouso noturno.

Em sendo assim, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar do paciente, ao contrário entendo que agiu de forma acertada o magistrado singular
,
tanto ao impor a segregação cautelar, e de igual forma ao indeferir o pedido de revogação de medida de exceção, pois, ao contrário do que afirma o impetrante, a motivação da manutenção da constrição cautelar, não se cingiu apenas às circunstâncias abstratas, como a gravidade do delito, mas também, aos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

Importante lembrar que embora seja certo que a gravidade do delito, por si não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Na esteira desse entendimento, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:

“1. As Turmas componentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já cristalizaram o entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia cautelar, suficientemente fundamentada, retratar a necessidade da medida para as garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. No caso concreto, a manutenção da custódia cautelar do paciente encontrava-se, à época, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, caracterizadas pelo
modus operandi
do delito.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. (HC 220793/RN Rel. Min.
ADILSON VIEIRA MACABU
(Desembargador Convocado do TJ/RJ) Quinta Turma, DJe 07/02/2012).

Ressalto, neste caso, o Princípio da Confiança, segundo o qual o magistrado, que se encontra mais próximo à causa, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.

No que tange ao argumento de que a manutenção do paciente no cárcere configura inegável afronta ao princípio da presunção da inocência e dignidade da pessoa humana, é fora de dúvida que estes não se aplicam ao caso vertente, porquanto ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

De igual modo, não há que se falar em afronta ao prazo estabelecido de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único do CPP, para a revisão da segregação cautelar por parte do Juízo, pois ao contrário alegado, foi sim obedecido o rito da Lei 13.964/2019, considerando que a segregação cautelar do paciente e do corréu foi reavaliada e mantida pelo magistrado singular no dia 23/03/2020, o qual demonstrou com base nos elementos constantes dos autos a real necessidade de manutenção da segregação,
in verbis:

(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a defesa se limita a reproduzir a argumentação expendida em requerimento anterior, já indeferido. Nesse sentido, reitera a defesa a ausência de
periculum in libertatis
para autorizar a constrição cautelar e que a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados se baseou na gravidade em abstrato do crime, o que é incabível.

A despeito do esforço persuasivo da defesa, os acusados não foram capazes de demonstrar a alteração do contexto fático-jurídico que autorizou a segregação cautelar, mantendo-se hígido o fundamento da ordem público como caracterizador do
periculum libertatis.

Conforme se pode extrair dos autos, a prova da materialidade delitiva está claramente demonstrada, isto é, o óbito da vítima, consoante fotografias anexadas aos autos (fl. 78) e, de outra parte, os acusados confessaram perante a autoridade policial a autoria delitiva.

No caso dos autos, verifica-se que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente estão baseadas em elementos concretos, haja vista que os réus são acusados de matar a vítima com inúmeros golpes de faca motivados por suposto inconformismo com o relacionamento entre o ofendido e a irmã de ABRAÃO DA SILVA SABINO e por suspeitar que a vítima era traficante de drogas.

Ademais, o acusado LÁZARO ALMEIDA DE SOUZA afirmou que, no dia dos fatos, foi até o local do crime com o corréu ABRAÃO e a pessoa de alcunha NEZINHO (ANTÔNIO ALMEIDA DE SOUZA) e, munidos cada um com uma faca tipo “peixeira”, passaram a desferir diversos golpes de faca na vítima, tantos que nem soube indicar. Em seguida, pegaram uma “rabeta” (condução fluvial) e se dirigiram à comunidade Barreiras, onde permaneceram escondidos.

O corréu ABRAÃO DA SILVA SABINO também confessou a autoria delitiva em sede policial e ainda disse ter degolado a vítima quando esta caiu ao chão após ser atingida com os demais golpes.

Nesse passo, em que pese ser o réu tecnicamente primário, não há como ignorar a gravidade concreta da conduta perpetrada com evidente consciência e vontade de ceifar a vida da vítima por motivo insignificante, leviano.

Outrossim, é certo que “comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão 2. Com base nas argumentações supra e o disposto no art. 312 do CPP, INDEFIRO OPEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de LÁZARO ALMEIDA DE SOUZA e ABRAÃO DA SILVA SABINO.

3. Considerando a suspensão dos atos e dos prazos processuais, inclusive audiências de réus presos, de 20/03/2020 a 30/04/2020, nos termos da Resolução nº. 313/2020 do CNJ e da Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deixo de analisar, por ora, a confirmação do recebimento da denúncia e de designar audiência de instrução e julgamento.

4. Acautelem-se os autos em Secretaria até o término da suspensão determinada pelos atos normativos acima indicados e, ultimado o prazo, retornem conclusos para os ulteriores de direito, bem como designação de audiência de instrução criminal, atendida a prioridade legal por se tratar de réu preso.

(...)

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaituba/PA, 23 de março de 2020.

Quanto ao derradeiro argumento, isto é, que a manutenção da prisão mostra-se temerária, diante da grave crise provocada pela pandemia do COVID19, devendo, no caso se observada a Recomendação nº 62/2020, do CNJ. Razão não assiste a defesa.

É de conhecimento geral que diante da situação de emergência ocasionada em todo o país em razão do rápido alastramento da pandemia da COVID-19, diversas medidas extraordinárias vêm sendo tomadas pelos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário visando à contenção da doença e também a manutenção dos serviços essenciais, entre eles a saúde e a segurança da população.

No que toca à matéria ora debatida, este e. Tribunal de Justiça tem tomado todas as medidas necessárias, em conformidade, inclusive, inclusive, com a Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, que estabeleceu recomendações aos magistrados na atuação dos processos de presos provisórios e definitivos, buscando conter o alastramento da doença na população carcerária. Sem, no entanto, deixar de atender às finalidades da lei penal, uma vez que a soltura de detentos de maneira indiscriminada, sem que estejam também prontos para a reinserção, certamente, acarretará outros problemas de ordem social.

Entretanto, referidas recomendações não se caracterizam, em si, direitos intransponíveis daquelas pessoas que estão custodiadas sob a responsabilidade do Estado. Faz-se necessária a valoração de cada caso e ponderação sobre as peculiaridades para se viabilizar qual a medida de contingenciamento se adéqua a situação em exame.

Dessa maneira, diante do atual e excepcional cenário há que se observar, casuisticamente, a situação de risco de cada presídio e de sua população carcerária, observando os critérios por ora estabelecidos para a concessão de benefícios com base na situação emergencial da pandemia.

Na hipótese tratada na impetração, tenho que a gravidade concreta do delito praticado, autoriza e reforça a manutenção da prisão, enquadrando-se, a meu ver, em caráter excepcional, a medida extrema.

Não bastasse, examinando detidamente os documentos que instruem o feito, não constatei quaisquer dados que comprovem que o paciente esteja inserido em algum dos grupos de risco delineados na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional, o que, em tese, poderia sugerir a viabilidade da concessão de medidas diversas da prisão.

Também não há, até o momento, notícias ou suspeitas de contaminação do ambiente carcerário em que o paciente se encontra acautelado.

Nestes termos, revisada a situação prisional do paciente, tenho como inviável a revogação da medida extrema ou mesmo a concessão de medidas diversas.

Conclui-se, assim, restar justificada a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva, e diante desse cenário as condições pessoais favoráveis alegadas na inicial deste
writ,
não se mostram suficientes para justificar a liberdade requerida em favor do coacto.

Pelas razões acima elencadas, entendo que não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, e por essa razão denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020